Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600229-86.2022.6.16.0000

Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 05/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600229-86.2022.6.16.0000, interposta por União Brasil - União
(fusão de PSL e DEM), diretório estadual, com pedido de tutela antecipada de urgência, em que se
demonstra a impossibilidade de suspender o repasse do fundo partidário em decorrência de
contas não prestadas pelos partidos fusionados, por inexistir, até a presente data, elementos
jurídicos capazes de impedir o repasse do fundo partidário ao União Brasil. Alega que a suspensão
do fundo partidário ao Diretório Estadual do União Brasil do Paraná, ocorreu de forma automática,
contrariando o que já foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral bem como o constante na
resolução 23.604/2019/TSE. Que o registro do estatuto do União Brasil foi deferido pelo TSE em
08.02.2022, conforme consta nos autos nº 0600641-95.2021.6.00.0000. De acordo com o artigo 62 da
Resolução 23.604/2019, a partir desta data decorreria 90 (noventa) dias para o novo partido
apresentar suas contas. Com base nisso e, dentro do contexto já esclarecido e dos documentos
em anexo, até a data de 27.04.2022, o União Brasil ora requerente não tinha ciência da
irregularidade, uma vez que a própria Secretaria Judiciária do TRE/PR em certidão emitida no dia
20.05.2019 não tinha apontado a irregularidade na prestação de contas do pleito de 2012 do PSL.
Da mesma forma, em nenhum momento o partido foi intimado para prestar contas de exercícios
cujas prestações se apresentavam como não prestadas. Sobre os partidos do processo de fusão
alega as contas do DEM estão totalmente irregulares não havendo nenhuma sanção capaz de
implicar a suspensão do fundo partidário ao União Brasil - Diretório Estadual do Paraná e que As
contas do PSL estão todas regulares e/ou regularizadas, não havendo sanção de suspensão de
fundo, exceto aquela relativa ao pleito de 2012, cujo pedido de regularização já foi realizado dentro
do prazo concedido pelo art. 62 da resolução 23.604/19 do TSE; Requer conceder a antecipação da
tutela de urgência, para suspender a sanção de suspensão automática do fundo partidário imposta
ao Diretório Estadual do União Brasil no Estado do Paraná. 1.2. A expedição de ofício ao Diretório
Nacional do Partido União Brasil, comunicando da suspensão da sanção de suspensão imediata do
fundo partidário ao diretório estadual do partido no Estado do Paraná. 1.3. Seja determinada a
comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão que suspender a sanção de proibição do
repasse do fundo partidário ao Diretório Estadual Do União Brasil no Estado do Paraná; REF.
Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais nº 0600227-
19.2022.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
330
07/07/2022 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.860

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 0600229-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
REQUERENTE:
UNIAO
BRASIL
-
PARANA
-
PR
-
ESTADUAL

-
OAB/PR84964
ADVOGADO:
STEFANO
TACCA

-
OAB/PR34199-A
ADVOGADO:
VALQUIRIA
APARECIDA
DE
CARVALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. REQUERIMENTO
DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO. REGULARIZAÇÃO DEFERIDA. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE JURÍDICO. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Há perda superveniente do interesse jurídico quando a prestação
jurisdicional que a tutela cautelar antecedente pretendia antecipar é
definitivamente deferida nos autos principais.
2. Extinção do feito sem resolução de mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

Num. 42998330 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719050394500000041970304
Número do documento: 22070719050394500000041970304

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE formulado
pelo
, visando à suspensão
DIRETÓRIO ESTADUAL DO UNIÃO BRASIL NO PARANÁ
da sanção de suspensão automática do Fundo Partidário que lhe foi imposta em virtude
do julgamento das contas do
relativas ao pleito de
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
2012 como não prestadas.
O requerente sustenta que: a) o partido foi criado como resultado da fusão
entre o PSL e o DEM, havida em 08/02/2022; b) o Diretório Estadual do Paraná foi
registrado em 23/03/2022; c) foi informado pela direção nacional que não poderia
receber recursos do Fundo Partidário em razão de irregularidades nas prestações de
contas do partidos fusionados; d) com base em certidão emitida pela Secretaria
Judiciária deste Tribunal em 20/05/2019 providenciou à regularização das contas do
PSL relativas aos exercícios 2011, 2012, 2013 e 2015 e ao pleito de 2016; e) ao
requerer nova certidão, emitida em 27/04/2022, foi apontada nova irregularidade,
relativa ao pleito de 2012, cuja regularização foi requerida no RROPCE
0600227-19.2022.6.16.0000; f) nos termos do art. 62 da Resolução TSE 23.604, o
partido político derivado da fusão tem o prazo de 90 (noventa) dias a contar da
averbação do novo estatuto partidário no TSE para prestar contas relativamente aos
partidos fusionados; g) não houve inércia de sua parte, pois o referido prazo foi
atendido quanto ao pedido de regularização das contas do PSL relativas ao pleito de
2012; h) não há qualquer irregularidade com as contas do DEM, conforme certidão
fornecida pela Secretaria Judiciária; i) a única pendência relativa às contas do PSL
refere-se ao pleito de 2012, cuja regularização já foi requerida; e j) a suspensão
automática dos repasses do Fundo Partidário, além de contrariar o entendimento do
TSE e o art. 62 da Resolução TSE 23.607, tem lhe trazido graves prejuízos em face da
ausência de recursos para manutenção básica de sua estrutura.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência a para suspender a
sanção de suspensão automática do Fundo Partidário que lhe foi imposta, e a
comunicação da decisão por meio de ofícios ao Diretório Nacional do partido e ao
Tribunal Superior Eleitoral.
Deferida, em caráter excepcionalíssimo, a medida liminar pleiteada (ID
42953729) os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que
ofereceu parecer (ID 42966024), opinando pela pela confirmação da medida liminar
concedida, deferindo-se o pedido de suspensão da penalidade de bloqueio automático
dos repasses do fundo partidário.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Não obstante a explanação do requerente UNIÃO BRASIL acerca da
impossibilidade da aplicação de sanção de bloqueio automático de quotas do Fundo
Partidário, o que se extrai é que o pedido formulado na presente demanda é, em
verdade, de recebimento do Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação
de Contas Partidárias e Eleitorais nº 0600227-19.2022.6.16.0000 com efeito
Num. 42998330 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719050394500000041970304
Número do documento: 22070719050394500000041970304

suspensivo, a fim de permitir-lhe a restituição imediata do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Ocorre que, com o julgamento definitivo por esta Corte daqueles autos,
com o deferimento do pedido de regularização e o levantamento da sanção de
suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta na decisão proferida
nos autos de Petição nº 887-14.2012.6.16.0000, a prestação jurisdicional que se
pretendia antecipar nesta cautelar já foi integralmente prestada.
Assim, observada a perda superveniente do interesse jurídico, a hipótese é
de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se

EXTINGUIR O FEITO SEM
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
ante a evidente perda superveniente do interesse jurídico.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 0600229-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998330 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719050394500000041970304
Número do documento: 22070719050394500000041970304